Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 66462586 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra C. S. Cerpa Serviços Ltda.- ME e Claudecy Silva Cerpa, processo n. 0029284-93.2014.8.07.0001, indeferiu requerimento de suspensão do processo formulado pelo agravante para cumprimento de acordo entabulado entre as partes, sob o fundamento de que o objeto do acordo não possui relação com a demanda em tramitação. O juiz assinalou que o título que fundamenta a execução, em acordo anterior já homologado, é a Cédula de Crédito Bancário n. 007.123.378 (Id 32076454), e o novo acordo, por meio do qual o recorrente pretende nova suspensão, é o contrato n. 9625537, documento estranho aos autos. Em razões recursais (Id 18135850, p. 2-7), o agravante sustenta que ajuizou execução contra os agravados, visando ao recebimento de crédito decorrente de operação de crédito, cujas prestações deixaram de ser honradas em seus vencimentos. Alega que, no curso do feito, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito excutido e, em consequência dessa transação, requereram a suspensão da execução com fulcro no art. 922 do CPC. Sublinha ter esse pedido sido indeferido e o processo extinto pelo juízo de origem. Diante de tais fatos, relata ter interposto recurso de apelação, o qual foi provido para determinar a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento do acordo, qual seja, até o dia 17/09/2020. Noticia, entretanto, que os agravados não puderam cumprir o acordo, razão pela qual requereram ao agravante novo parcelamento da dívida. Esse novo parcelamento resultou na celebração de nova avença (Id 66458712 do processo de referência), tendo as partes requerido nova suspensão do feito pelo prazo estipulado para o pagamento, o que foi indeferido sob fundamento de o que o título do acordo anterior, e objeto da execução, é a Cédula de Crédito Bancário n. 007.123.378, já o novo acordo tem por objeto o contrato n. 9625537, que é estranho aos autos. Argumenta ter explicado a situação por meio de embargos de declaração, afirmando que a mudança na numeração se deu para efeito de controle interno da instituição bancária, contudo o indeferimento do novo pedido de suspensão foi mantido. Afirma ser cabível a suspensão da execução até integral cumprimento da avença, na forma do art. 922 do CPC, a qual deveria ser homologada pelo Juízo, com o consequente arquivamento do processo até ulterior manifestação das partes com relação ao integral cumprimento do acordo ou, na hipótese de seu descumprimento, com o pedido de prosseguimento do feito, pelo saldo devedor. Cita julgados favoráveis à alegação defendida e pede a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que seja suspenso todo e qualquer efeito da decisão recorrida até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido de efeito suspensivo para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão do feito na forma requerida. Preparo recolhido (Id 18135858, p. 1/2). Consoante decisão de Id 18535387, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado para ficar o processo suspenso até o julgamento definitivo do agravo. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 21670443. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe, verifico haver a i. juíza declarado extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II[1], do CPC (Id 73408267 do processo de referência). O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo, literalmente: Na petição de ID73383020 a parte exequente informou que a parte executada quitou o débito. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida. Comunique-se acerca da prolação desta sentença nos autos do Agravo noticiado no ID69845773, para instrução do mencionado recurso. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito diretamente por esta relatoria em consulta processual surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porquanto o processo de origem foi extinto por ter sido informada a quitação do débito. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)